Tribunal: STF
Processo: AP 1383
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de IRACI MEGUMI NAGOSHI, por meio da qual informa que a ré não tem condições atuais de cumprir a medida cautelar de comparecer em juízo, em razão de fratura de fêmur (petição STF nº 26036/2024, eDoc. 109). 



    A defesa da ré apresentou manifestação informando que “devido ao seu estado de saúde delicado e por estar debilitada, acamada e sem previsão de alta. A denunciada não tem condições de cumprir a medida impostar de comparecer a Vara de Execução da Comarca de São Caetano do Sul – SP.” 



    Em 18/3/2024, intimei a ré para que complementasse os esclarecimentos, juntando documentos contendo o seu estado de saúde atual, se estaria internado ou não, bem como a previsão de alta hospitalar (eDoc. 115).



    A defesa da ré apresentou a seguinte justificativa (eDoc. 119): 



     Em razão ao procedimento cirúrgico que a acusada passou, a mesma encontra-se acamada. Com a sua locomoção reduzida, pois não tem condições de ficar em pé. 



    Além disso, apresentou atestado médico de 21/03/2024, assinado pelo Dr. Luiz Fabiano P. Taniguchi (CRM – SP 112415) que atestou o pós operatório de osteossíntese do fêmur esquerdo, bem como a orientação de “permanecer de repouso 90 (noventa) dias, a partir desta data” (eDoc. 120).



    É o breve relato. DECIDO 



    Verifico, pelos documentos juntados que a requerente se submeteu a procedimento cirúrgico, tendo como prescrição médica o repouso, o que inviabilizou o cumprimento da medida cautelar de comparecimento a Vara de Execução da Comarca de São Caetano do Sul/SP. 



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, acolhendo as justificativas apresentadas, advertindo a ré, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 



    Considerando a necessidade de repouso, pelo prazo de 90 (noventa) dias, AUTORIZO A FLEXIBILIZAÇÃO da medida cautelar de comparecimento semanal em juízo, pelo prazo referido.



    Ressalte-se o caráter provisório desta decisão, que não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas. 



    Oficie-se, ao Juízo da Vara de Execução da São Caetano do Sul/SP, para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente